Tribunal: TJDFT
Processo: 0745699-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE COMUTAÇÃO. DECRETO PRESIDENCIAL 11.846/2023. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO OBJETIVO. RESGATE DE 2/3 DA PENA REFERENTE AO CRIME IMPEDITIVO. PRESENTE. TERMO INICIAL DO CÔMPUTO. DATA DA PRÁTICA DO CRIME IMPEDITIVO. CONCURSO DE CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. RECURSO PROVIDO.
I – A comutação de penas, concedida exclusivamente por ato do Presidente da República, decorre da prerrogativa constitucional prevista no art. 84, inciso XII, da Carta Magna, de modo que a sua atuação não encontra limites em qualquer ato legislativo infraconstitucional. Possui a finalidade de atenuar o período restante do cumprimento de pena, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos no Decreto concessivo.
II - No caso de concurso de crimes impeditivos e não impeditivos, a comutação dos crimes não impeditivos somente será possível após o cumprimento de 2/3 da pena relativa ao crime impeditivo, conforme art. 9o, parágrafo único, do Decreto no 11.846/2023 e 1/4 (um quarto) da pena relativa aos crimes comuns, não impeditivos, para condenado reincidente.
III - Cumprido o requisito temporal de 2/3 da pena referente ao crime impeditivo (tráfico), e 1/4 (um quarto) da pena relativa aos crimes comuns, não impeditivos, para o sentenciado reincidente é cabível a concessão de comutação das penas dos crimes não impeditivos.
IV - Recurso conhecido e provido para determinar a comutação da pena em relação aos crimes não impeditivos, conforme requisitos estabelecidos no Decreto no 11.846/2023.